Tribunal: TJMT
Processo: 1010025-48.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1010025-48.2018.8.11.0000
Agravante: Adriano Raduan
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por Adriano Raduan em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 2775-35.2018.811.007 (Codigo 59157) ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de liminar determinando que, o Agravante se abstivesse de autorizar, apoiar, patrocinar e realizar qualquer ato que importe ou contribua com a realização de qualquer espetáculo de provas de laço ou vaquejada, principalmente a “3a PROVA DE TEAM ROPING VR”, programada para acontecer no dia 01.09.2016, ou outro evento semelhante que envolva maus tratos e crueldade com animais, a ser realizado em qualquer outro lugar que venha a ser indicado pelos organizadores, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), apreensão dos instrumentos utilizados e dos respectivos animais, sem prejuízo da prisão em flagrante dos responsáveis e persecução criminal pelos crimes que o descumprimento da ordem judicial vier a importar.
Aduz, em síntese, que, é proprietário do Rancho VR, no Município de Ribeirão Cascalheira/MT, local onde organiza eventos de provas e competições com cavalos em várias modalidades, inclusive as denominadas provas de laço em interação com bovinos, tais como Team Roping, desde o ano de 2015, cujos eventos teriam transcorrido com acatamento aos vigentes preceitos e normas de bem-estar social, possuindo acompanhamento de veterinário exclusivo.
Sustenta que, a vaquejada e as provas de laço são expressões culturais, com regulação explícita para a matéria, por meio das Leis no 10.220/01 e 12.870/2013, cujas manifestações populares são protegidas constitucionalmente por meio do art. 215, § 1o, da Constituição Federal.
Assevera que, apesar de a modalidade esportiva poder gerar desgastes na estrutura física dos animais, tal situação ocorre de forma geral, a utilização de animais como meio de facilitação da vida humana, importa necessariamente em desgaste físico, razão pela qual, não se pode admitir, que a vaquejada, por si só, acarrete danos intoleráveis aos animais.
Destaca, ainda, a ausência de comprovação ou de informações precisas nos autos da Ação Civil Pública acerca da existência de maus tratos na 3a Prova Team Roping VR para justificar a concessão da antecipação de tutela, ressaltando que as normas técnicas exigidas por leis e normativas estaduais e municipais são rigorosamente seguidas, repelindo terminantemente qualquer prática que seja lesiva ou cause dor aos bovinos.
Argumenta, também, que, possui alvará de licença para realização de eventos devidamente concedido pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Cascalheira/MT, bem como regulamentado o evento perante o Corpo de Bombeiro, o que corrobora a declaração de evento de mínimo risco.
Por fim, ressalta que a Emenda Constitucional no 96/2017 que implicou na superveniente alteração do posicionamento jurisprudencial do STF, tornando as provas de Team Roping, um evento lícito, desportivo e cultural.
Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em sede de plantão judiciário, pelo Desembargador Plantonista Paulo da Cunha (ID n. 3183700).
Irresignado, o Agravante interpôs recurso de agravo interno (ID n. 3544954), que foi desprovido à unanimidade, conforme acórdão colacionado no ID n. 5505296).
A certidão de ID n. 7373838 atesta o decurso do prazo para que o Agravado ofertar suas contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso (ID n. 7869346).
É o que merece registro.
Decido.
Nos termos do art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”. No caso, foi proferida sentença nos autos de origem, em que foram julgados procedentes pedidos formulados na inicial, para DETERMINAR que o requerido se abstenha de autorizar, apoiar, patrocinar e realizar qualquer ato que importe ou contribua para a realização de qualquer espetáculo de prova de laço, vaquejada ou mesmo outro evento semelhante que envolva maus tratos e crueldade de animais (“Tean Roping”), sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), apreensão dos instrumentos utilizados e dos respectivos animais, sem prejuízo da prisão em flagrante dos responsáveis e persecução pelos crimes que o descumprimento da ordem judicial vier a importar.
A certeza da superveniência de sentença adveio com a simples consulta ao sistema de andamentos processuais deste Sodalício (PJE 1o Grau), em que se verificou que em 20-5-2020 foi proferida sentença de mérito no feito de no 2775-35.2018.811.0079 - Código: 59157.
Há, pois, perda superveniente do interesse recursal, que prejudica o recurso. Nesse sentido o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso” (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09/05/06, DJU 18/05/06).
Colaciono precedentes deste Sodalício, no mesmo sentido, in verbis:
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – CNPJ DISTINTO (FILIAL/MATRIZ) – SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE ANULOU A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PERDA DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.
Sobrevindo sentença que anulou o auto de infração que deu ensejo a emissão da certidão de dívida ativa em curso na primeira instância, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda de seu objeto.
(TJMT – AgR 36353/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 23/8/2017). [Destaquei]
Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO.
1. A decisão agravada afirmou, com fundamento na jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça, que, uma vez interposto Recurso Especial contra acórdão que julgou Agravo de Instrumento de decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, fica ele prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito.
2. A parte recorrente defende a inexistência de perda de objeto, porque a matéria debatida no presente feito guarda certa autonomia relativamente ao mérito debatido no processo originário (fls. 475).
3. Contudo, não trouxe um único precedente a amparar sua pretensão ou que guarde similitude com a interpretação que busca emprestar ao caso do autos.
4. Conforme mencionado na decisão recorrida, este Tribunal Superior, em recente julgado da Corte Especial, assentou que o Recurso Especial interposto contra acórdão que julgou Agravo de Instrumento de decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito. A propósito: EAREsp. 488.188/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19.11.2015.
5. Seguindo essa mesma orientação, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp. 403.631/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 19.12.2014; AgRg no REsp. 1.325.662/MT, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 12.11.2014; REsp.
1.232.489/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 13.6.2013.
6. Tendo sido proferida Sentença de mérito nos autos originais (0126812-50.2008.8.26.0053-053.08.126812-0), publicada no dia 17.11.2011, fica prejudicado o presente Recurso Especial pela superveniente perda de seu objeto.
7. Não tendo a parte agravante trazido argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, e estando pacificada a jurisprudência desta Corte Superior no sentido da decisão agravada, a decisão impugnada deve ser mantida.
8. Agravo interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.
(STJ – AgInt no REsp 1359130/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 7/8/2017). [Destaquei]
Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do objeto, não conheço do presente Agravo de Instrumento por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII, do RITJMT.
P.I.C.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora